Tribunal: CARF
Processo: 10880.900241/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
S1-C 1T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900241/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1101-001.312 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
INGRAM MICRO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. RECEITA. NÃO COMPROVAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO.
PREJUÍZO FISCAL. SALDO NEGATIVO.
No caso de não comprovação de oferecimento à tributação de parte da receita
correspondente ao imposto de renda retido na fonte, sendo tal omissão
insuficiente para reverter o prejuízo apurado, o valor do IR-Fonte
correspondente àquela receita deve integrar o saldo negativo de IR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso do contribuinte para reconhecer o direito creditório no valor adicional de
R$260.997,94, em valor original, referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001, e
homologar as compensações até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior -Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio
de Freitas Júnior (Presidente).
Relatório

Trata-se de Declaração de compensação (Dcomp) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-
calendário 2001, no valor original de R$ 417.299,79.
2.
Despacho decisório homologou parcialmente (R$21.899,72) as compensações
declaradas em razão da não confirmação de parcelas de retenções na fonte, as quais compõe o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900241/2011-15
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1101-001.312 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900241/2011-15

saldo negativo.
3.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, nulidade do
despacho decisório, erro no preenchimento de comprovantes de rendimentos nos quais consta o
CNPJ (96.240.684/0001-78) da antiga Ingram Micro Brasil Ltda. que fora incorporada pela
requerente. Ao final requereu a homologação integral das compensações. Veja-se:
[...] alega, em síntese, que está apresentando em anexo os comprovantes de
rendimentos, e que muitos destes comprovantes foram preenchidos pelas respectivas
fontes pagadoras com o CNPJ 96.240.684/0001-78.
Diz que este CNPJ pertencia à antiga Ingram Micro Brasil Ltda, a qual foi incorporada
pela requerente em 28/01/2001, e que embora tenha havido equívoco na informação do
CNPJ pela fontes pagadoras, tem o direito de utilizar o respectivo IRRF, seja na
qualidade de sucessora por incorporação, seja na qualidade de efetiva beneficiária dos
rendimentos.
Afirma preliminarmente que o despacho decisório seria nulo por falta de motivação,
impedindo a plena eficácia dos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois
aquele ato desconsiderou o IRRF sem declarar expressamente o fundamento pelo qual
os referidos valores foram desconsiderados.
Reafirma que não pode obstar o aproveitamento do IRRF não reconhecido pela
Fiscalização o fato de grande parte das retenções efetuadas terem sido declaradas por
equívoco das fontes pagadoras, no CNPJ 96.240.684/0001-78 da incorporada Ingram
Micro Brasil Ltda.
Ao final requer seja declarado nulo o despacho decisório, e caso não seja esse o
entendimento, seja alterado o despacho decisório e homologada a totalidade das
compensações declaradas.
4.
A decisão recorrida afastou a nulidade, considerou “as retenções na fonte
incidentes sobre serviços prestados, no valor total de R$ 100.048,08, e mais as retenções na
fonte no valor de R$ 30.782,88, incidente sobre os ganhos auferidos com operações de swap, na
proporção dos rendimentos oferecidos à tributação”. Com efeito, reconheceu o direito creditório
adicional no montante de R$ 130.830,96 e indeferiu o restante em razão da falta de comprovação
de oferecimento à tributação da receita correspondente ao IR-Fonte.
5.
Cientificada da decisão de primeira instância em 22/10/2019, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 21/11/2019 e alega, em preliminar, vício no acórdão recorrido por
inovação de argumentos para não reconhecimento do crédito e cerceamento de direito de defesa
por ausência de intimação para prestar esclarecimentos. No mérito, requer o reconhecimento das
retenções na fonte em 01/2001 no CNPJ da incorporada não registradas na DIPJ de
encerramento; reconhecimento de que o prejuízo fiscal no ano-calendário de 2001 torna inócua a
adição das respectivas receitas com operações de swap e não altera a formação do saldo
negativo; o reconhecimento de todas as receitas financeiras registradas pela Recorrente em sua
DIPJ, e não apenas a linha 21 da Ficha 12A considerada pela DRJ.
6.
Ao final, aduz que “produziu todas as provas necessárias ao reconhecimento do
crédito” e requer que as intimações referentes a este feito sejam em nome do patrono.
7.
É o relatório.

Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1101-001.312 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900241/2011-15

Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
9.
Cinge-se a controvérsia à parcela não reconhecida de direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário 2001.
Preliminares
Inovação de critério jurídico. Cerceamento de direito de defesa. Ausência de intimação
para prestar esclarecimentos.
10.
Aduz a recorrente que o acórdão recorrido, embora tenha considerado as retenções
realizadas na incorporada, inovou ao deixar de reconhecer parte do direito creditório oriundo de
operações de Swap “sob o fundamento de que os rendimentos auferidos não teriam sido
totalmente submetidos à tributação na DIPJ da Recorrente”.
11.
Observa que o despacho decisório não apontou que “a não homologação de tais
créditos se deu em função da natureza da operação ou da submissão dos seus rendimentos à
tributação em DIPJ”, o que possibilitaria apenas duas conclusões:
[...] a de que a matéria foi avaliada pela d. autoridade fiscal quando da análise do crédito
de saldo negativo realizado pela Recorrente, sem que fosse constatado qualquer vício
acerca da falta de oferecimento das respectivas receitas à tributação; ou a
autoridade fiscal deixou de analisar essa questão e a DRJ realizou uma tentativa de
aperfeiçoar o despacho decisório, incorrendo em clara inovação do critério jurídico da
não homologação de seu direito creditório.
12.
Cita jurisprudência do Carf acerca “inovação ocorrida” e defende ter havido
violação aos princípios previstos no art. 37 da CF/88 e art. 2o da Lei no 9.784/99, aos princípios
gerais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, em específico o previsto no inciso
II do art. 59 do Decreto no 70.235/723).
13.
Observa que “a transmissão da última PER/DCOMP ocorreu em 22/09/2006,
enquanto a Recorrente tomou ciência da decisão ora recorrida, que retificou os fundamentos
para não homologação do direito creditório em 22/10/2019. Ou seja, após o transcurso de mais
de 13 anos, há de se reconhecer a homologação tácita do direito creditório”.
14.
No tocante à ausência de intimação, registra que “a mera inferência de que tal
receita deveria ter sido computada na linha 21 da Ficha 06A, da DIPJ, é insuficiente para se
decidir cabalmente pela falta de oferecimento de tais receitas à tributação. Isso porque essa
assertiva desconsidera que o regime de reconhecimento de receitas em aplicações financeiras
(como o swap) difere da própria realização das retenções promovidas pelas instituições
financeiras”.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1101-001.312 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900241/2011-15

15.
Com efeito, defende que o Fisco deveria ter constatado que tais receitas não foram
declaradas pela Recorrente ou pela sua incorporada, “o que deveria ser realizado por auditoria
interna das DIPJs anteriores às retenções, bem como da essencial intimação da Recorrente para
prestar esclarecimentos (ambos procedimentos, em sede de diligência)”.
16.
Não assiste razão à recorrente. Explico.
17.

Em relação à ofensa aos princípios constitucionais e outros, trata-se de alegação
indireta de constitucionalidade de lei, matéria que não compete a este Tribunal Administrativo.
Pois, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972, “no âmbito do processo
administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”, Nessa mesma trilha a Súmula Carf no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
18.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
19.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN), o art. 74
da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação
deve ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem
informações relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado
dispositivo estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue
o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
20.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
21.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
22.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios. Com efeito, tem-se que no lançamento de ofício é ônus do
Fisco comprovar a infração apurada; na repetição de indébito, de forma diversa, é ônus do
contribuinte comprovar o direito creditório pleiteado.
23.
No caso, a decisão recorrida fez a proporção entre os rendimentos financeiros
oferecidos à tributação pelo contribuinte na DIPJ (R$ 153.961,27) e aqueles constantes dos
comprovantes de rendimentos (R$ 1.458.904,14), obteve o percentual de 10,55% de rendimentos
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1101-001.312 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900241/2011-15

oferecidos à tributação, aplicou sobre o imposto retido no valor de R$ 291.780,82, o que resultou
no imposto retido passível de dedução no valor de R$ 30.782,88.
24.
Vê-se, portanto, que ao indeferir o direito creditório em razão da não
comprovação da respectiva receita a decisão recorrida cumpriu o seu dever de confirmar a
liquidez e certeza do crédito tributário. Tal fato não configura inovação, afinal, em matéria de
repetição de indébito a liquidez e certeza é condição essencial para reconhecimento do direito
creditório.
25.
Assim, em se tratando de repetição de indébito, alegar que a análise da liquidez e
certeza do direito creditório em primeira instância configura inovação é valer-se, indevidamente,
do manto protetivo do contraditório e da ampla defesa com vistas a desconsiderar o art. 170 do
CTN, que impõe como requisito fundamental para a repetição a liquidez e certeza do crédito do
sujeito passivo.
26.
Cumpre esclarecer ainda que o procedimento adotado pela decisão recorrida está
previsto no art. 2o, §4o da Lei no 9.430/96 (base legal do art. 231, III, do Decreto no 3000/99 -
RIR/99).
Art. 2o [...] §4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
27.
Na mesma linha do racional acima, a inteligência da Súmula Carf no 80:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
28.
Assim, não há falar-se em inovação de critério jurídico.
29.
Quanto à homologação tácita, assim estabelece o §5o da Lei no 9.430/96:
Art. 74. [...] § 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
30.
Trata-se de prazo conferido ao Fisco para verificar a liquidez e certeza do crédito
fiscal do contribuinte, conforme preconiza o art. 170 do CTN. Decorrido tal prazo sem que haja
manifestação do Fisco ter-se-á homologação tácita.
No caso em análise, a Dcomp foi transmitida em 22/09/2006 (e-fls. 2, 13) e a
ciência do Despacho Decisório ocorreu em 18/02/2011 (e-fls. 8), ou seja, dentro dos cincos anos
a contar da entrega da Dcomp. Logo, não há falar-se em homologação tácita.
31.
Também não assiste razão à recorrente ao alegar que deveria ter sido intimada
pelo Fisco.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1101-001.312 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900241/2011-15

32.
Na fase de auditoria, a fiscalização não está obrigada a informar o sujeito passivo
acerca das investigações em curso, tampouco precisa oferecer-lhe, como regra, oportunidade de
esclarecimentos ante os elementos de provas já em poder do Fisco. Afinal, é com o
aperfeiçoamento do ato administrativo, mediante a ciência da exigência fiscal, que nasce para o
sujeito passivo o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme estabelecido no processo
administrativo tributário1. No caso de declaração de compensação tal direito inicia-se com a
apresentação de manifestação de inconformidade ao Despacho Decisório denegatório do direito
creditório. Nesse sentido já se pronunciou o Carf:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA NA FASE DE AUDITORIA INTERNA. FASE PRÉ-
PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa na fase de auditoria interna,
inexistindo ainda acusação ou imputação de infração, mas tão-somente investigação
fiscal. Os princípios do contraditório e da ampla defesa são de observância obrigatória
na fase do devido processo legal administrativo fiscal, que - no caso de declaração de
compensação - tem início com a apresentação de manifestação de inconformidade ao
despacho decisório denegatório do direito creditório. (Acórdão Carf no 9101-004.214,
de 04/06/2019)
33.
Na mesma linha a Súmula Carf no 162:
Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura
com a apresentação de impugnação ao lançamento.
34.
Assim, se a recorrente não fora intimada a apresentar documentos
comprobatórios, poderia tê-los apresentados na manifestação de inconformidade ou no recurso
voluntário ante a negativa da decisão recorrida, todavia não o fez.
35.
Também não socorre à recorrente o argumento da dificuldade em levantar
documentos referentes a operações realizadas há quase 20 anos, pois nos termos do parágrafo
único do art. 195 do CTN, “Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição
dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram”.
36.
Na mesma linha, o art. 37 da Lei no 9.430/96 estabelece que “Os comprovantes da
escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que repercutam em lançamentos contábeis de
exercícios futuros, serão conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda
Pública constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios”.
37.

Por fim, observo que no âmbito do processo administrativo tributário prevalece o
entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha,
conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do descumprimento
de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa assegurado ao

1 Decreto no 70.235/72. Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1101-001.312 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900241/2011-15

contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades
não são um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla defesa.
Nesse contexto, a “declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o
processo não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do
contribuinte”.2
38.

Nestes termos, em razão de não restar caracterizada nenhuma ofensa aos direitos
da recorrente não há falar-se em nulidade.
39.

Afasto as preliminares.
Mérito
40.
Quanto ao mérito, a essência da primeira alegação da recorrente é no sentido de
que “as retenções na fonte realizadas em janeiro/2001 sob o CNPJ da incorporada após a
constatação de que tais valores não foram registrados em sua DIPJ de encerramento” devem
ser reconhecidas.
41.
Como dito antes, as retenções não foram reconhecidas em razão da ausência de
comprovação do oferecimento à tributação da respectiva receita e a recorrente não apresentou
documentação probatória em recurso voluntário.
42.
A recorrente aduz ainda que na DIPJ 2002 apurou resultado negativo de R$
26.463.760,37 (Ficha 06A, linha 55, e-fls. 74). Após os ajustes das adições e exclusões ao lucro
líquido apurou lucro real negativo de 14.151.933,62 (Ficha 09A, linha 46, e-fls. 75).
43.
Defende que a “decorrência lógica da apuração do prejuízo fiscal é a
constatação de que não havia IRPJ a ser recolhido relativo ao ano-calendário de 2001 e, por
conseguinte, que quaisquer pagamentos de imposto de renda realizados durante o ano (IR
recolhido no exterior, pagamento de estimativa ou retenções na fonte) formariam integralmente
o saldo negativo de IRPJ da Recorrente”, conforme pode ser visto na Ficha 12A da DIPJ (e-fls.
80).
44.
Nessa linha de argumentação, observa que se “tivesse oferecido a totalidade dos
seus rendimentos em operações de swap na linha 21, da Ficha 06A, como exige a DRJ, não
haveria qualquer impacto na apuração do saldo negativo de IRPJ”, pois o prejuízo fiscal nesse
período (-R$14.151.933,62) é maior do que os rendimentos de swap apurados pela recorrente
(R$1.458.904,22).
45.
Caso “os rendimentos de swap supostamente não declarados fossem maiores do
que o prejuízo fiscal, haveria impacto frontal no cálculo do saldo negativo. Porém, não sendo
este o caso, é fato que não há qualquer impacto no lucro real, no IRPJ a pagar e, por
conseguinte, na própria formação do saldo negativo de IRPJ”.
46.
Tem razão a recorrente neste ponto.
47.
Consta dos comprovantes juntados aos autos (e-fls. 158 e 175) que os rendimentos

2 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 475
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1101-001.312 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900241/2011-15

auferidos em operações de swap, no montante total de R$ 1.458.904,15, referem-se aos períodos
de apuração 02 a 06/2001, ou seja, após o evento de incorporação que ocorreu em 28/01/2001,
portanto, devem ser imputados à recorrente.
48.
Por outro lado, consta na DIPJ um resultado negativo no ano-calendário 2001 de
26.463.760,37 que, após ajustes, gerou um prejuízo fiscal de R$14.15 1.933,62. Assim, ainda que
parte das receitas (operações de swap) no valor de R$ 1.458.904,15 não tenha sido oferecida à
tributação, sendo tal omissão insuficiente para reverter o prejuízo apurado, tal qual no caso em
análise, o valor do IR-Fonte correspondente àquela receita deve integrar o saldo negativo de IR.
49.
Portanto, considerando-se que do valor de IR-Fonte decorrente de rendimentos de
operações de swap no montante de R$ 291.780,82 a decisão recorrida já reconheceu o valor de
R$30.782,88, necessário reconhecer o restante no valor de R$260.997,94, para fins de
composição do saldo negativo do ano-calendário 2001.
Conclusão
50.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o
direito creditório no valor adicional de R$ R$260.997,94, em valor original, referente ao saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2001, e homologar as compensações até o limite do crédito
disponível.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 266
DF CARF MF
Original